Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725265-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS AGRAVADO: SAMUEL DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Leonardo Ferreira de Matos contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0703263-52.2022.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação e os embargos de declaração opostos por ele (id 197376579 dos autos originários). O agravante narra que o agravado iniciou o cumprimento de sentença com o objetivo de receber o débito de R$ 6.216,61 (seis mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos). Afirma que o agravado apresentou valor abusivo de honorários advocatícios e aplicou honorários advocatícios de execução aos cálculos antecipadamente. Relata que apresentou impugnação com a indicação do valor de R$ 5.372,41 (cinco mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos) de excesso de execução. Acrescenta que a sentença condenou o agravante no valor atualizado de R$ 170,34 (cento e setenta reais e trinta e quatro centavos) até o início do cumprimento de sentença. Acrescenta que o valor devido aos advogados é de R$ 673,86 (seiscentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos). Destaca que a Contadoria Judicial apresentou cálculos que confirmam a sua impugnação. Relata que o agravado apresentou nova petição de cumprimento de sentença com a indicação do valor de R$ 1.166,33 (um mil cento e sessenta e seis reais e trinta e três centavos). Sustenta que os cálculos reapresentados possuem erros porquanto confundem os honorários (advocatícios) e o valor principal, bem como o pedido de condenação em honorários advocatícios de cumprimento de sentença em quinze por cento (15%) do valor da causa. Defende a configuração de bis in idem e de excesso de execução. Afirma que a Contadoria Judicial apresentou os cálculos devidos novamente, os quais foram homologados pelo Juízo de Primeiro Grau. Alega que o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação porquanto reconheceu o excesso de execução. Sustenta que a decisão agravada não condenou o agravado em honorários advocatícios sucumbenciais em razão do excesso de execução. Argumenta que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estão em consonância com os valores que indicou em sua impugnação. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 60544105 e 60544104). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A demanda originária trata-se do cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para determinar ao Residencial Palmeras a reparação das infiltrações e vazamentos nas janelas do imóvel e realizar as obras e reparos no banheiro do apartamento do agravado. Residencial Palmeras foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa (id 153673524 dos autos originários). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não conheceu da apelação interposta e majorou os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor da causa (id 175113217 dos autos originários). O agravado apresentou a petição inicial do cumprimento de sentença originário e indicou o valor de R$ 6.216,61 (seis mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos) como devido (id 175113217 dos autos originários). Residencial Palmeras apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que alegou excesso de execução a afirmou que R$ 844,20 (oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) é o valor correto (id 175833068 dos autos originários). A Contadoria Judicial indicou o valor de R$ 881,45 (oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos) (id 180294646 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos apresentados por ela. O agravado apresentou retificação da petição inicial e apontou o valor de R$ 1.014,20 (um mil e quatorze reais e vinte centavos) como devido (i 184054316 dos autos originários). Residencial Palmeras apresentou nova impugnação com alegação de excesso de execução porquanto o valor retificado deveria ser R$ 881,45 (oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos) (id 189176735 dos autos originários). A Contadoria Judicial elaborou cálculos com a indicação do valor R$ 941,96 (novecentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) como devido (id 195297021 dos autos originários). Referidos cálculos foram homologados pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada (id 195297021 dos autos originários). O arbitramento de honorários advocatícios é possível sobre o excesso comprovado nos feitos executivos, desde que a alegação de excesso de execução seja deduzida nos embargos à execução ou na impugnação ao cumprimento de sentença. Essa é a inteligência do art. 85, §§ 1o e 12, e art. 525, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, que preveem o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na execução na hipótese em que a impugnação ao cumprimento de sentença.[1] A tese firmada no Tema Repetitivo n. 410 do Superior Tribunal de Justiça possui a mesma inteligência. Confiram-se seus termos: O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. O agravado deu causa à apresentação da impugnação e foi sucumbente porquanto o excesso de execução foi verificado, conforme cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, inclusive contra os quais, não houve qualquer impugnação por parte do agravante. O reconhecimento do excesso de execução pelo Juízo de Primeiro Grau configura, em tese, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Os honorários advocatícios ao agravante são devidos, guardada conformidade com o procedimento ao qual está sujeito e com os princípios da sucumbência e da causalidade (art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil). Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de continuidade do feito executório originário. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 85. (...) § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (...) § 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.